Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0701044-46.2020.8.07.0000 Agravante: ADILON DE SOUZA MILHOMEM Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADILON DE SOUZA MILHOMEM contra decisão proferida na A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O magistrado fundamentou que o Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros incidirem sobre o saldo credor de cada conta (id 13741559 - Pág. 66). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o Banco do Brasil é parte legítima, haja vista que deve ser responsabilizado pela má-gestão e má-execução do fundo. Aduz que na origem não foram questionados nem impugnados os índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária. Sustenta que a insurgência se resume à alegação de má-gestão da entidade bancária, ora apelada, na administração dos referidos recursos e a decida aplicação dos rendimentos devidos. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a legitimidade do agravado para compor o polo passivo da demanda (id 13740057). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13741559 - Pág. 66), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Conforme leciona Fredie Didier, a legitimidade reclama a "existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Volume 1. 6a ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2006, p. 179). Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento em face do Banco do Brasil S/A visando à indenização referente a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP no montante de R$ 16.677,73 (id 13741559 - Pág. 30). A fim de identificar a pertinência do polo passivo da demanda, convém analisar o Decreto no 4.751/03, vigente à época dos fatos, o qual dispõe sobre o Fundo PIS-PASEP e dá outras providências. Vejamos: “Art. 4o No final de cada exercício financeiro, as contas individuais dos participantes do PIS-PASEP serão creditadas das quantias correspondentes: I - à aplicação da atualização monetária sobre os respectivos saldos credores verificados ao término do exercício financeiro anterior; II - à incidência de juros sobre os respectivos saldos credores atualizados, verificados ao término do exercício financeiro anterior; e III - ao resultado líquido adicional das operações financeiras realizadas, verificado ao término do exercício financeiro anterior. Art. 7o O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição: (...) § 6o O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Art. 8o No exercício da gestão do PIS-PASEP, compete ao Conselho Diretor: (...) I - ao término de cada exercício financeiro: a) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; b) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais; c) constituir as provisões e reservas indispensáveis; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que trata o art. 4o deste Decreto; Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios de que trata o art. 4o deste Decreto;” g.n. Já a Lei Complementar no 08/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, esclarece que: “Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. § 1o - Os depósitos a que se refere este artigo não estão sujeitos a imposto de renda ou contribuição previdenciária, nem se incorporam, para qualquer fim, à remuneração do cargo, função ou emprego.” g.n. Nota-se, portanto, que ao lado das atribuições do Conselho Diretor de gerir o Fundo PIS-PASEP, sobressai o exercício das atribuições do Banco do Brasil de administrar o PASEP de acordo as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, a qual estabelece que: “Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente. (...) Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.” Assim, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado judicialmente pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/03), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Com efeito, in casu, estando clarificada a inaplicabilidade da correção monetária, sem que a instituição financeira tenha se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a restituição dos valores devidos é medida que se impõe.” (07308993820188070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019) – g.n. “(...) O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes.” (07118473220188070009, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/06/2019) – g.n. “(...) Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. (...)” (07298237620188070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 13/08/2019) – g.n. “(...) Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. (...) Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. (...)” (07372026820188070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/08/2019.) – g.n. Deste modo, forçoso reconhecer a pertinência subjetiva da pretensão formulada pelo autor na inicial, restituição de valores decorrente da incorreta aplicação de índices remuneratórios sobre o saldo da conta do PASEP, com a atribuição legal do Banco do Brasil na qualidade de administrador daquele fundo, razão pela qual o recorrido é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator